Tribunal: TJMT
Processo: 0013098-73.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013098-73.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JOAO MENDES PAVAO - CPF: 174.720.671-72 (APELANTE), ORLANDIR DA ROLD - CPF: 395.305.311-68 (ADVOGADO), NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.011.330/0001-57 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS CONTIDAS NAS DUPLICATAS - ÔNUS DA PROVA – DESISTÊNCIA DA PERÍCIA - NÃO COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO NÃO DEMONSTRADO – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A comprovação da falsidade da assinatura aposta em título executivo incumbe à parte que a alega. Não é admissível que a embargante alegue a existência de falsidade nos títulos de crédito, sem que produza prova nesse sentido.

II - A condenação por litigância de má-fé exige prova acerca do dolo, o que não resta presente no recurso em comento, motivo pelo qual deve ser suprimida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0013098-73.2013.8.11.0015 interposto por JOAO MENDES PAVAO contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 108843494 o magistrado de piso julgou improcedentes, os pedidos formulados nos embargos à execução por João Mendes Pavão ajuizados em face de Nova Agrícola Comércio e Representações Ltda; condenou o autor em litigância de má-fé, aplicando-lhe multa correspondente a 3% (três pontos percentuais) do valor atualizado da causa. Condenou a parte embargante a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 108843496 que a divergência nas assinaturas são possíveis de se ver a olho nu, posto que são diferentes entre si. Basta que as assinaturas opostas nas duplicaras e notas fiscais sejam comparadas com a assinatura na procuração outorgada para se chegar a conclusão de que as duplicatas mercantis que deram azo à execução não foram assinadas pelo apelante e foram adulteradas;

Alega que tratando-se de execução fundadas em duplicatas mercantis fraudulentas, impossível a cobrança do debito pela via executiva, eis que os títulos não são hábeis para embasar o pleito

Requer a reforma da sentença para julgar os embargos à execução procedente invertendo o ônus sucumbencial

Contrarrazões sob ID. 108849450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Embargos à execução aviados por João Mendes Pavão, doravante denominado recorrente, em face de Nova Agrícola Comércio e Representações Ltda., doravante denominado recorrido, irresignando-se com a pretensão executória do processo de cód. n.° 161457.

Sustentou ocorrência de nulidade da execução, iliquidez e incerteza da existência do débito exequendo, posto que as duplicatas mercantis encartadas com a inicial dos autos, bem como as notas ficais e comprovantes de entrega de mercadorias não foram assinadas pelo apelante/embargante João Mendes Pavão, tratando-se de títulos adulterados, não sendo hábeis para embasar o feito. Requereu a procedência dos embargos. Deu a causa o valor de R$ 29.017,85.

O juiz aquo julgou a ação improcedente e condenou o autor em litigância de má-fé, aplicando-lhe multa correspondente a 3% (três pontos percentuais) do valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se afirmação de adulteração das assinaturas constantes das duplicatas executadas e inocorrência de litigância de má-fé.

Pois bem.

In casu, de fato a matéria abordada é inerente aos embargos à execução conforme preleciona o CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Para apresentação da execução é indispensável a apresentação de título executivo líquido, certo e exigível, conforme exigido pelo artigo 798 do CPC.

Dispõe o artigo 15, da Lei n.o 5.474/68, que:

"A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.”

A duplicata é título formal e causal. A partir daí pressupõe efetiva compra e venda mercantil a prazo ou prestação do serviço, conforme arts. 1o e 2o da Lei 5.474/68. A sua vinculação com o negócio jurídico que lhe deu causa é indispensável.

Deste modo, constitui onus probandi da parte que sustenta a higidez do título de crédito levado a protesto, a juntada da duplicata, sem aceite, devidamente acompanhada do instrumento de protesto, por falta de pagamento e da nota fiscal e respectivo documento de recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço, nos termos do que dispõe o artigo 15 da Lei n.o 5.474/68.

Assim, a comprovação da existência de causa jurídica subjacente, enseja o cabimento do saque e dos protestos por falta de pagamento de duplicatas sem aceite.

No caso em julgamento, verifica-se que houve aceite, negócio jurídico e a entrega de mercadorias, fato comprovado nas notas fiscais juntadas ao processo, de modo que as duplicatas, objetos de discussão, não padecem de nenhum vício capaz de lhe retirar sua força executiva.

A síntese recursal funda-se em inexistência de título com força executiva diante de alegada adulteração dos títulos executivos extrajudiciais.

Houve desistência de perícia grafotécnica quando o magistrado diretor determinou o recolhimento das custas periciais (ID. 108843490 - Pág. 1) e a parte embargante/recorrente não cumpriu a referida determinação, motivo pelo qual, não é possível ratificar o alegado vício de formalidade jurídica ou mesmo de vontade na confecção do referido recibo.

Impossível neste momento alegar falsidade documental sob pena de ferir o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, a previsibilidade das decisões judiciais e o tratamento igualitário das partes, diante da desistência da perícia.

Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, conforme a disposição do art. 507 do CPC, que dispõe:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Em análise do caderno processual da execução que enseja os presentes embargos, reputam-se as duplicatas hígidas para os fins que se destinam, por sua vez, a parte embargante/apelante não se desincumbiu do seu ônus, que embora tenha refutado os fatos aventados na inicial da execução ora embargada e da sentença atacada, não apresenta prova da fraude nas duplicatas assinadas, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Esclarece-se que o ônus da prova cabe ao embargante, conforme preceitua Humberto Theodoro Júnior:

“O devedor será, todavia, o autor da ação de embargos, podendo discutir amplamente o negócio jurídico criador do título executivo, mas terá a seu cargo o ônus da prova que só será desincumbido mediante produção de elementos de convencimento robustos e concludentes, dada a presunção de legitimidade e certeza que milita em prol do título executivo. Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 25a edição, p. 287-8”

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante provar a veracidade de seus alegados, em razão das suas assertivas serem fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Destarte, se conclui que abalizado está o negócio jurídico subjacente e a entrega das mercadorias, restando preenchidos os requisitos legais dos títulos.

Nesta linha, a análise do acervo probatório dos autos é clara no sentido de demonstrar a existência de relação entre as partes, o que, por consequência, ensejou a dívida que deu origem às duplicatas, não havendo, portanto, falar em eventual nulidade, assim, a execução ajuizada está devidamente instruída.

A jurisprudência corrobora:

"CAUTELAR SUSTAÇÃO DE PROTESTO- DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO- DUPLICATA- PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA- ASSINATURA- CANHOTO- NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO- LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO. Sendo a duplicata mercantil um título causal, sua emissão fica sujeita à entrega das mercadorias ou à prestação dos serviços faturados. Por não ter se desincumbido de seu ônus de provar que a assinatura aposta no canhoto da nota fiscal não era de seus empregados, válida é a duplicata emitida e levada a protesto pela ré. Havendo nos autos provas de que as mercadorias foram entregues, não há como prosperar a alegação de emissão de duplicatas "frias", porquanto o protesto efetiva-se de forma legítima." (...). (Apelação Cível no 1.0024.04.422158-8/001, Relator Des. Nilo Lacerda, julgado em 9-11-2005, DJ 21-1-2006; fonte: site do TJMG; destacamos).

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A sentença, sob o entendimento de que o embargante alterou a verdade dos fatos ao afirmar que as assinaturas foram falsificadas e não recebeu as mercadorias, condenou o ora recorrente em litigância de má-fé.

Com efeito, a litigância de má-fé deve ser aplicada à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário.

A comprovação da falsidade da assinatura aposta em título executivo incumbe à parte que a alega. Não é admissível que a embargante alegue a existência de falsidade nos títulos de crédito, sem que produza prova nesse sentido, contudo, a condenação por litigância de má-fé exige prova acerca do dolo, o que não resta presente no recurso em comento, motivo pelo qual deve ser suprimida.

A jurisprudência nacional converge:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PROTESTO DE DUPLICATA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NOTA FISCAL. ASSINATURA NO RECIBO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. (...) Não comprovada a arguição de falsidade da assinatura aposta no demonstrativo de recebimento da mercadoria e, dessa forma, demonstrada a relação jurídica entre as partes, descabe a pretensão de indenização por danos morais por suposto protesto indevido, quando ausente prova do respectivo pagamento. 3. A condenação por litigância de má-fé exige prova acerca do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé. 4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.” (TJPR - 15a C.Cível - 0002721-94.2013.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - J. 11.07.2018).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL somente para extirpar a condenação em litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022